Tribunal: TJDFT
Processo: 0755455-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755455-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FELIPE GOUVEA ROMAN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ FELIPE GOUVEA ROMAN contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que, nos autos de ação de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a limitação dos descontos em conta corrente e a restituição do valor indevidamente apropriado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No caso em tela, em cognição sumária, ressalto os precedentes que afirmaram que débitos em conta corrente não encontram limitação normativa em face do total dos rendimentos do contratante. Ainda, em julgamento aos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, Tema 1085, foi aprovada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Não foi juntado aos autos qualquer pedido administrativo de suspensão dos descontos em conta corrente. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (id. no 255599701, processo de origem no 0706480-04.2025.8.07.0002). Nas razões recursais, o recorrente alega que a retenção integral de seu salário pelo banco agravado para amortizar dívida de "Antecipação de 13o Salário" é abusiva. Sustenta que a decisão agravada aplicou o Tema 1085 do STJ de forma descontextualizada, ignorando a abusividade da apropriação integral do salário. Assevera que a questão central não é a licitude do desconto em si, mas a apropriação da totalidade da verba de natureza alimentar, violando a dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial. Pontua que a jurisprudência do TJDFT tem rechaçado a apropriação integral do salário, fazendo o distinguishing em relação ao Tema 1085. Pondera que o perigo de dano é gravíssimo, pois a retenção integral o priva de meios de subsistência, e a exigência de prévio requerimento administrativo é desarrazoada diante da urgência. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), para determinar a imediata restituição do valor que excede 35% do salário (R$ 3.171,87) e a limitação dos futuros descontos a 35% da remuneração líquida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (reitera o pedido de gratuidade da justiça já deferida na primeira instância). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A análise liminar do presente agravo de instrumento exige a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, a fim de limitar os descontos de dívida em conta corrente utilizada para recebimento de salário a 35% e determinar a restituição dos valores já apropriados integralmente pelo banco agravado. O recorrente defende a ocorrência de retenção integral e abusiva de sua verba salarial, o que violaria o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, uma vez que a jurisprudência do TJDFT aplica o distinguishing em relação ao Tema 1085 do STJ para coibir a apropriação total do salário. Malgrado os argumentos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito apta a justificar a concessão do efeito suspensivo ativo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP e outros), firmou a tese de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Ademais, a própria natureza do contrato de empréstimo comum com autorização de débito em conta corrente (e, no caso, antecipação de 13o salário), implica a renúncia, ainda que parcial, à impenhorabilidade salarial, desde que o débito seja prévia e expressamente autorizado. A limitação a 35% (trinta e cinco por cento), prevista para empréstimos consignados (Lei no 10.820/2003), não se aplica por analogia aos débitos em conta, conforme a tese vinculante. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte se alinha à preservação do que foi livremente pactuado. Nesse sentido, verifica-se que a impossibilidade de revogação unilateral da autorização de débito em conta corrente tem sido reiteradamente reconhecida por este Tribunal de Justiça. É o que se extrai do seguinte precedente: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização de débito em conta somente quando o cliente não reconhece a autorização por fraude ou vício, não se admitindo revogação por mera liberalidade. 2. Os contratos com autorização de débito em conta corrente são firmados com taxas diferenciadas, não podendo o consumidor, após obter tais vantagens, revogar unilateralmente a forma de pagamento pactuada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2074925, 0706064-15.2025.8.07.0009, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025.)" Outrossim, no caso de débitos relativos a cartão de crédito ou outras modalidades, a vedação à revogação unilateral reforça a aplicabilidade do Tema 1085 e a prevalência dos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, conforme ementa que se transcreve: "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONTRATUALMENTE AJUSTADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 5. Caso em que não houve demonstração de abusividade contratual e em que os descontos em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato, cuja alteração unilateral viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. (Acórdão 2066571, 0729579-34.2024.8.07.0003, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.)" Volvendo-se ao caso, o agravante não demonstrou a ausência de autorização prévia para os débitos relativos à antecipação do 13o salário em sua conta corrente. A retenção da totalidade da remuneração, embora de grave impacto financeiro, decorre da natureza e do montante da dívida do contrato de antecipação e da autorização de débito previamente concedida, configurando-se, em princípio, exercício regular de um direito do credor, nos limites da autonomia da vontade contratual. Adicionalmente, o perigo de dano invocado, embora relevante, não prevalece sobre a ausência de fumus boni iuris (probabilidade do direito). A exigência de que o credor se utilize da via judicial para satisfação de seu crédito, por sua vez, deve ser mitigada diante da prévia autorização contratual para o débito. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator